Tribunal: TJBA
Processo: 8031160-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031160-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA Advogado(s): MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ÔNUS DO EXECUTADO DE DESCONSTITUIR A VALIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itabela, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal nº 8000887-53.2021.8.05.0111. O agravante questiona a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada pelo município, argumentando que o título executivo é nulo por não conter informações essenciais, como a forma de cálculo dos juros e a origem do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) se a CDA apresentada pelo município preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade; (ii) se o agravante conseguiu elidir a presunção de legitimidade da CDA, demonstrando a nulidade do título executivo por meio de prova inequívoca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O MUNICÍPIO DE ITABELA ajuizou Execução Fiscal nº 8000887-53.2021.8.05.0111 em desfavor da Agravante, pretendendo a cobrança de MULTA aplicada por meio de decisão no processo do TCM nº 15815e17 no valor atualizado de R$ 65.158,80 (sessenta e cinco mil cento e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa (ID.142960971 - PJE1G). 4. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme art. 3º da Lei nº 6.830/80 e art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo ônus do executado apresentar prova inequívoca para desconstituir tal presunção. No caso, o agravante não produziu provas suficientes para elidir essa presunção, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência de informações no título. 5. A CDA apresentada pelo município (ID.142960971 - PJE1G) contém os elementos mínimos exigidos por lei, incluindo a fundamentação legal para a cobrança, a descrição do débito, a base de cálculo e os encargos incidentes. A ausência de anexação da decisão do Tribunal de Contas (TCM) que originou a multa não compromete a validade do título executivo, uma vez que o débito está devidamente especificado na CDA. 6. A exceção de pré-executividade, conforme a jurisprudência consolidada, só é cabível para matérias que possam ser conhecidas de ofício e não demandem dilação probatória. No caso concreto, as alegações do agravante sobre o cálculo dos juros e a origem do débito não foram acompanhadas de provas inequívocas, inviabilizando o acolhimento da exceção. 7. Compulsando os autos principais, não é possível verificar qualquer prova documental, seja planilhas indicando os possíveis abusos na cobrança de juros e encargos legais ou até mesmo um possível cerceamento de defesa no processo do TCU que originou o título, o que foi devidamente indicado pelo município (“referente a MULTA aplicada por meio de decisão no processo do TCM nº 15815e17” — ID.142960965 - PJE1G). 8. A decisão do juízo de origem, ao rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução, está em consonância com a legislação aplicável e com a orientação jurisprudencial sobre a presunção de validade dos atos administrativos e a responsabilidade do executado de apresentar provas robustas para desconstituir a dívida ativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. _____________ Tese de julgamento: A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por meio de prova inequívoca apresentada pelo executado. Alegações genéricas sobre a ausência de informações no título executivo não são suficientes para desconstituir essa presunção. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CTN, art. 204. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJ-MG, AC nº 10000205775554001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, julgado em 08.04.2021, 19ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031160-52.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante o PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA e como Agravado MUNICÍPIO DE ITABELA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto da Relatora Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora Procurador (a) de Justiça MR29/32